Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-14.2012.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000310-14.2012.8.14.0036

APELANTE: BANCO TRIANGULO S/A

APELADO: EUNICE DA SILVA BARREIROS VALERIO, SUELLEN DE NAZARE SALES RODRIGUES, S DE N SALES RODRIGUES ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE CONFORME ART. 133, XI, "D", DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO TRIÂNGULO S/A contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a possibilidade de julgamento monocrático pelo relator em Apelação Cível, conforme previsto no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático é permitido pelo Regimento Interno do TJPA, especialmente quando a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

4. No caso, a decisão agravada está alinhada com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo elementos novos que justifiquem a alteração da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA 2023/0326994-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

8ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 31 de março de 2025.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000310-14.2012.8.14.0036

PROCESSO DE 1º GRAU: 0000310-14.2012.8.14.0036

AGRAVANTE: BANCO TRIANGULO S/A

AGRAVADO: EUNICE DA SILVA BARREIROS VALERIO, SUELLEN DE NAZARE SALES RODRIGUES e S DE N SALES RODRIGUES ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por
BANCO TRIANGULO S/A
, em face da decisão monocrática de id nº 20895434 que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 21383823), o agravante defende que não havia a possibilidade de julgamento monocrático, por ausência de previsão no art. 932 monocraticamente.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 19096766.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, o
agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese de que houve transgressão dos poderes do relator ao julgar de forma monocrática a Apelação Cível.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comporta julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Dou vista ao art. 133, XI do Regimento Interno do TJPA na íntegra:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Diante disso, faço menção ao trecho da decisão agravada em que é explicitamente citada jurisprudência do STJ:

Neste contexto, tenho que foi devidamente realizada a intimação pessoal, através do envio do AR e devido recebimento pela parte, ensejando o proferimento da sentença por extinção com o devido atendimento aos ditames do CPC.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Por simples cotejo entre as razões do Recurso Especial e os fundamentos do acórdão recorrido, observa-se que a tese relacionada aos arts. 25 e 40 da Lei 6.830/1980 não foi apreciada pelo Tribunal a quo pelo viés pretendido pelo agravante, não obstante terem sido opostos Embargos de Declaração para tal fim. 2. Desse modo, à falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do Recurso Especial ante a incidência do teor da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao decidir a controvérsia, a Corte local consignou: "No caso concreto, conforme evento 38894341, o Juízo requereu diligência imprescindível ao prosseguimento do feito. Em 11/09/2019 a parte Autora declarou ciência da intimação (38894342). A secretaria certificou ao ID 38894343 que decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação da parte EXEQUENTE, sobrevindo Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, proferida nos seguintes termos: (...) Em vista de tais previsões, bem assim do andamento processual, tem-se que o douto juízo singular promoveu a devida intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias, na medida em que a intimação realizada por meio eletrônico em portal próprio é pessoal, conforme dispõe a Lei n.º 11.419/06. Assim, confirmada a inércia do apelante após intimação pessoal para impulsionar o feito, afigura-se caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito."4. Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando ocorre a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e ele permanece inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do feito, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.5. Dessume-se que o aresto impugnado está em sintonia com o atual posicionamento do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".6. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial referente às matérias a respeito das quais a tese sustentada foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular.7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2474386 BA 2023/0326994-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Conforme estabelecido no artigo 926 do CPC/2015, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente.

O artigo 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, em consonância com essa diretriz, permite o julgamento monocrático na espécie, com o objetivo de garantir a efetividade dos princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo da observância do devido processo legal.

Nesse contexto, não se pode falar em ausência de possibilidade de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não vislumbro motivos para modificá-la. Por esses fundamentos, a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade.

Ressalto ainda que as alegações apresentadas no Agravo Interno não trazem elementos novos suficientes para alterar a decisão recorrida, razão pela qual mantenho a decisão com base em seus próprios fundamentos.

Diante disso, entendo que a decisão recorrida deve ser integralmente mantida, não havendo razões para sua retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/04/2025